Tribunal: TJSP
Processo: 0004643-12.2016.8.26.0108
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA – CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL PRESENÇA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, POR SI SÓ, NÃO POSSUI O CONDÃO DE TORNAR IMPOSSÍVEL O CRIME DE FURTO – SÚMULA 567, DO STJ – CRIME CONSUMADO – TEORIA DA ‘AMOTIO’ CONSAGRADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SUMULA 582, DO STJ – PROVA ROBUSTA EM

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA – CRIME IMPOSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL PRESENÇA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, POR SI SÓ, NÃO POSSUI O CONDÃO DE TORNAR IMPOSSÍVEL O CRIME DE FURTO – SÚMULA 567, DO STJ – CRIME CONSUMADO – TEORIA DA ‘AMOTIO’ CONSAGRADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SUMULA 582, DO STJ – PROVA ROBUSTA EM DESFAVOR DO ACUSADO – RÉU CONFESSO – PENAS BEM DOSADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.